Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711401-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Enarq Projetos e Construções Embargado: Condomínio do Lote 04 Rua 37 Norte Águas Claras - Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Enarq Projetos e Construções (Id. 34088506) contra o acórdão (Id. 33755025) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 6 abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator